Tribunal: TJMT
Processo: 1012463-10.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1012463-10.2019.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: VICTOR PRADO SILVA.
Recorridos: PATRICIA BASTOS CARMONA – ME, A. F. FARES COMERCIO – ME e NABIH FARES FARES.
Data do Julgamento: 29/06/2021.
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DATA DA EMISSÃO - ARTIGO 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL - SÚMULA 503 STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A cobrança decorrente de cheque que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos contados da data da sua emissão, previsto no artigo 206, § 5o, I do Código Civil e Súmula 503 do STJ.
2- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012463-10.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR PRADO SILVA - CPF: 943.685.381-53 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), PATRICIA BASTOS CARMONA - ME - CNPJ: 25.259.860/0001-75 (RECORRIDO), A. F. FARES COMERCIO - ME - CNPJ: 10.698.457/0001-75 (RECORRIDO), JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - CPF: 338.248.528-10 (ADVOGADO), NABIH FARES FARES - CPF: 921.585.101-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DATA DA EMISSÃO - ARTIGO 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL - SÚMULA 503 STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A cobrança decorrente de cheque que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos contados da data da sua emissão, previsto no artigo 206, § 5o, I do Código Civil e Súmula 503 do STJ.

2-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021